Tribunal: STF
Processo: HC 259619
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado por Mauricio Nassau de Carvalho, advogado, em favor de G F F, em que se aponta como ato coator decisão proferida pelo STJ nos autos do HC nº 1.020.148/GO.



    2. Neste habeas corpus, o impetrante narra ter sido o paciente condenado à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 5 mil reais a título de reparação à vítima ante a prática do crime do art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável). Sustenta que a condenação teria se baseado, exclusivamente, em provas frágeis, reportando-se a supostas contradições entre os depoimentos das testemunhas de acusação. Alega a ocorrência de nulidade processual ante o indeferimento do requerimento de renovação de diligência pericial ou, ao menos, da oitiva do perito. Afirma que a oitiva do médico legista se revela fundamental à elucidação técnica dos laudos juntados aos autos. Diz contrariados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.



    3. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente writ, ou, subsidiariamente, a suspensão da execução penal. No mérito, busca a anulação da sentença condenatória ou o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, determinando-se a baixa dos autos à origem para reabertura da instrução e regular produção da prova pericial requerida.



    4. A inicial veio desacompanhada de outros documentos. 



    É o relatório. 



    Decido.



    5. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante juntado ao processo cópia dos atos proferidos nas instâncias antecedentes. Apesar de informado o número do processo na origem, não foi possível consulta ao inteiro teor no sítio eletrônico correspondente ante o segredo de justiça, sendo possível apenas verificar no site do STJ que, no ato coator, o Ministro Relator limitou-se a indeferir liminarmente o habeas corpus por ter sido impetrado contra decisão proferida monocraticamente pelo Desembargador Relator na origem.



    6. Desse modo, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    7. Ainda que assim não fosse, verifico que este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, as questões suscitadas não passaram sequer pelo crivo do STJ, uma vez que, no ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise das alegações defensivas ante a ausência de deliberação colegiada sobre a matéria trazida naquela impetração. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator